Tribunal: TJMT
Processo: 0000824-46.2013.8.11.0090
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ZELITO GONÇALVES SANTOS
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 116417/2017
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – PREFEITO E VICE-PREFEITO – AFERIÇÃO DE REMUNERAÇÃO A MAIOR NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TEMA 897/STF – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ – NÃO VERIFICAÇÃO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide quando a prova já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide
Demonstrada a aferição de valores indevidos pelo Apelante, e não se verificando boa-fé em tal recebimento, mormente ao se considerar que o vultuoso aumento em sua remuneração ocorreu no último ano do mandato, escorreita sua condenação à restituição do montante indevidamente percebido em detrimento do erário.

APELANTE(S):
ZELITO GONÇALVES SANTOS
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por ZELITO GONÇALVES SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais Causadas ao Erário proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o Apelante e Maria Aparecida Pardinho Formigoni (proc. n. 0000824-46.2013.8.11.0090 – Cód. 46480), julgou procedentes os pedidos para condenar os demandados à devolverem ao patrimônio municipal os valores de R$ 124.897,75 pela ré Maria Aparecida e R$ 55.618,33 pelo réu Zelito Gonçalves.
Em suas razões, aduz, preliminarmente, nulidade do processo por: (i) ausência de perícia contábil; (ii) tempestividade da contestação e (iii) ausência de notificação para apresentação de defesa prévia, nos termos do art. 17, §7°, da Lei n. 8.429/92.
No mérito, afirma a ocorrência de prescrição, visto que os fatos teriam sido, em tese, praticados nos anos de 1993 a 1996, discorrendo acerca da aplicação do instituto (prescrição) à luz do direito de defesa como óbice à imprescritibilidade, do histórico de elaboração legislativa na parte final do art. 37, §5°, da CF e dos princípios da segurança jurídica, ampla defesa e contraditório.
Assevera que o procedimento investigativo realizado pelo Ministério Público é totalmente imprestável como prova na ação.
Alega que, na condição de Vice-Prefeito, não exercia o comando na administração municipal, não era ordenador de despesas e nem tinha acesso aos procedimentos internos relacionados à elaboração e cálculo da folha de pagamentos, inclusive de sua própria remuneração, a qual foi recebida de boa-fé, a prática de qualquer ato ilícito de sua parte.
Verbera que para a comprovação da prática de improbidade administrativa previstas nos arts. 9 e 11 da Lei n. 8.429/92 é indispensável a existência de dolo na conduta do agente público, o que não se verifica no caso em questão.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgada totalmente improcedente a ação.
Contrarrazões às fls. 1.808/1.813.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 1.821/1.823, opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Alega o Recorrente, preliminarmente, a nulidade do processo diante da prolação da sentença de mérito sem prévia realização de perícia contábil.
Sem razão.
É cediço que, sendo o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas na formação de seu convencimento para o correto desate da controvérsia.
Assim, conforme assegurado pela legislação, se as provas já produzidas nos autos forem suficientes para a solução da demanda, torna-se dispensável a produção de outras provas, não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado na lide nessas circunstâncias, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – POSTULADA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS PELO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há cerceamento de defesa quando houver julgamento antecipado da lide e as provas constantes nos autos sejam consideradas suficientes para a solução da demanda. (Ap 84401/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018) (destaquei)
In casu, o conjunto probatório colacionado ao feito, no qual se destacam os recibos de pagamento, legislação aplicável e relatório do Tribunal de Contas, não apenas é suficiente para o julgamento da lide, como dispensa a necessidade de perícia contábil para compreensão do teor e implicações das informações nele contidas, exigindo, quanto muito, simples cálculo aritmético.
Aliás, verifica-se que a alegação de imprescindibilidade de tal perícia foi realizada pelo Recorrente de forma genérica e superficial, sem sequer ter sido indicado as razões de sua relevância ou o que com ela se pretendia demonstrar.
Não obstante, não foi deduzida em sua defesa preliminar, tampouco na contestação, mas apenas após a prolação da sentença meritória lhe foi desfavorável, o que indica o mero oportunismo na alegação.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - – DEFESA PRELIMINAR E TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Defende o Recorrente a nulidade processual, também, diante da tempestividade da contestação aviada nos autos e da ausência de notificação para apresentação de defesa prévia, nos termos do art. 17, §7°, da Lei n. 8.429/92.
Sem razão.
Da análise do feito verifica-se dos autos que a contestação da co-Ré foi juntada aos autos em 26/03/2014, data em que, nos termos do art. 241, III, do CPC/73, vigente à época, iniciou-se o prazo para resposta do Recorrente.
Destarte, e já considerando a regra do prazo em dobro para contestação nos casos de litisconsortes passivos com diferentes procuradores, deveria ter o Apelante apresentado sua resposta à ação até 25/04/2014, todavia, somente o fez em 28/04/2014 fora, portanto, do prazo legal, consoante certificado à fl. fl. 1.731 e declarado na sentença.
De todo modo, observa-se que a declaração de procedência dos pedidos pelo Juízo a quo não decorreu da mera presunção de veracidade dos fatos narrados pelo Parquet, mas sim da análise de todo o conjunto fático-probatório constante dos autos.
Aliás, o próprio julgador deixou expressamente consignado na sentença a presunção de veracidade decorrente da revelia não se aplica ao caso diante da tempestividade da contestação apresentada por Maria Aparecida Pardinho Formigoni, inexistindo prejuízo ao Apelante.
Outrossim, não há falar necessidade de notificação para apresentação de defesa prévia, nos termos do art. 17, §7°, da Lei n. 8.429/92, uma vez que não se trata de ação de improbidade administrativa, mas sim de ação civil pública que visa, apenas, o ressarcimento ao erário, regida pelo rito ordinário.
Como salientado pelo Juízo sentenciante, “Mesmo que o fundamento da ação civil pública de ressarcimento de danos em questão seja o cometimento de atos de improbidade administrativa, não há pedido de condenação por tais práticas. Logo, inexistindo possibilidade de condenação dos réus às sanções previstas na Lei 8.429/1992, não há que se falar em adoção do rito especial do art. 17, § 7° da LIA, que estabelece uma fase preliminar de defesa, anterior ao recebimento da petição inicial.” (fl. 1.756)
Ante o exposto, rejeito as preliminares.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Ressarcimento de Danos ao Erário contra Maria Aparecida Pardinho Formigoni e Zelito Gonçalves Santos, aduzindo que os demandados, na condição, respectivamente, de Prefeita e Vice-Prefeito do Município de Nova Canaã do Norte na gestão 1993/1996, receberam remuneração a maior no último ano do mandato, em desacordo com o Decreto Legislativo n. 02/92.
Após o devido trâmite processual, os pedidos foram julgados procedentes, restando Maria Aparecida e Zelito Gonçalves condenados a devolverem ao patrimônio municipal, respectivamente, os valores de R$ 124.897,75 e R$ 55.618,33, o que ensejou a interposição do presente apelo pelo último.
Pois bem. O inconformismo não prospera.
De início, apesar da extensa defesa do Apelante acerca da ocorrência de prescrição no caso, o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, fixou entendimento em sentido diametralmente oposto.
Com efeito, no julgamento do RE 852475 a Corte Suprema fixou a tese de que: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.” (Tema 897)
Destarte, tratando-se de ação que toma busca o ressarcimento ao erário em decorrência de supostos atos de improbidade administrativa, não há falar em prescrição.
Prosseguindo, verifica-se dos autos que a remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito era regida pelo Decreto Legislativo n. 02/92 (fls. 220/221), que fixava o subsídio mensal por meio de média aritmética à luz das constantes atualizações monetárias à época dos fatos. Especificamente no caso do Recorrente, no último ano do mandato, seus vencimentos giravam em torno de R$ 1.100,00.
Todavia, consoante apurado pelos recibos de fl. 222 e pelo relatório do Tribunal de Contas Estadual de fls. 348/387 o Apelante (assim como a Prefeita) recebeu remuneração cerca de 50% maior do que a devida, gerando um prejuízo ao erário, em valores à época, de R$ 6.031,87.
A despeito de suscitar que o procedimento investigatório realizado pelo Ministério Público é “totalmente imprestável como prova na presente ação”, pacífico é o entendimento de que o inquérito civil tem valor probatório relativo, que pode ser prestigiado quando ausente provas em sentido contrário, como ocorre na espécie (vide REsp. 849.841/MG).
Outrossim, a assertiva de que recebeu os valores de boa-fé e de que nenhum conhecimento tinha sobre o seu cálculo ou o montante devido não se revela crível, notadamente ao se considerar que o vultuoso aumento em sua remuneração ocorreu no último ano do mandato, isto é, após o Apelante, na qualidade de Vice-Prefeito, além de ter ficado anos, à frente da Administração municipal, ter plena ciência dos vencimentos do cargo exercido.
Aliás, recentemente foi publicado o acórdão de julgamento dos Recursos Especiais n. 1769306/AL e 1769209/AL, sob a sistemática de recursos repetitivos, no qual o STJ fixou a tese no sentido de que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” (Tema 1.009)
Por derradeiro, não lhe socorre a alegação de ausência de comprovação do dolo para fins de configuração de ato de improbidade administrativa uma vez que, como mencionado anteriormente, a presente demanda não visa sua condenação por tais práticas.
No ponto, como salientado pela Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, “O ressarcimento ao erário é obrigação que não representa punição, mas sim, retomada do status quo original do ente lesado, vez que o Recorrente recebeu valores que não lhe eram devidos.” (fl. 1.823)
Destarte, demonstrado a aferição de valores indevidos pelo Apelante, e não se verificando boa-fé em tal recebimento, escorreita sua condenação à restituição do montante indevidamente percebido em detrimento do erário.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR